Tribunal: TJBA
Processo: 8005687-81.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005687-81.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de origem, sem resolução do mérito, por entender que a procuração apresentada pela parte autora, assinada digitalmente por meio da plataforma ClickSign, não atendia aos requisitos legais de certificação digital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a procuração assinada digitalmente por meio da plataforma ClickSign atende aos requisitos legais de validade e autenticidade, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 11.419/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade de documentos assinados eletronicamente está condicionada à certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme disposto no artigo 1º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 4. O artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 permite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem forem opostos, o que não se aplica ao instrumento de mandato judicial, dada a exigência de regularidade da representação processual. 5. A Lei nº 11.419/2006 estabelece que atos processuais praticados por meio eletrônico exigem assinatura digital baseada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada, o que se estende à procuração, pois é imprescindível para aferição da regularidade da representação processual. 6. A empresa ClickSign é classificada como "autoridade de registro" e não como "autoridade certificadora", não sendo apta a emitir certificados digitais válidos para fins de autenticidade jurídica de assinaturas eletrônicas. 7. A inobservância da determinação judicial para regularização da representação processual impede o prosseguimento da demanda, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 105, § 1º, e 485, I; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10, § 2º; Lei nº 11.419/2006, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1017136-43.2024.8.26.0554, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2225096-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2252440-52.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005687-81.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CARVALHO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR